Tribunal: TJMT
Processo: 1003145-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003145-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), MARCIO KOHLER - CPF: 026.493.899-23 (AGRAVANTE), DIRCEU FERNANDO KOHLER - CPF: 047.278.639-36 (AGRAVANTE), EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES - CPF: 611.879.339-53 (AGRAVADO), ROSEMEIRE APARECIDA SOARES DE SOUZA - CPF: 869.542.619-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPOTECA. DISCORDÂNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória cumulada com pedidos de adjudicação compulsória e consignação em pagamento, indeferiu o pedido de homologação de acordo parcial celebrado entre os autores com dois réus, em razão da discordância do litisconsorte passivo, credor hipotecário dos imóveis objeto da lide.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a homologação judicial de acordo parcial firmado entre os autores e parte dos réus, quando existente discordância de litisconsorte passivo titular de hipoteca sobre os bens objeto da demanda; (ii) estabelecer se a oposição do credor hipotecário inviabiliza o julgamento parcial de mérito previsto no art. 356, I, do CPC.

III. Razões de decidir

A oposição recursal se mostra tempestiva e articulada, não configurando ausência de dialeticidade, razão pela qual se afasta a preliminar suscitada pelo agravado.

O art. 356, I, do CPC somente autoriza o julgamento parcial do mérito quando os pedidos forem autônomos, divisíveis e sem repercussão sobre terceiros alheios ao acordo.

No caso, a homologação do acordo celebrado entre os autores e os vendedores sem anuência do Banco do Brasil S.A. comprometeria a eficácia do direito real de garantia regularmente constituído, configurando potencial violação ao princípio da continuidade registral e à fé pública do registro.

A hipoteca, como direito real, exige anuência expressa do credor para alienação do bem onerado, nos termos do art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967, o que não se verificou nos autos.

Ainda que formalmente facultativo, o litisconsórcio assume feição necessária quando há interdependência entre os direitos discutidos, sendo inviável a homologação de acordo que afete a esfera jurídica de litisconsorte discordante.

A jurisprudência dos tribunais superiores veda a homologação de acordos parciais que envolvam adjudicação de imóvel hipotecado sem a anuência do credor, por configurar prejuízo direto a terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A homologação judicial de acordo parcial celebrado entre autores e corréus é incabível quando houver oposição fundamentada de litisconsorte passivo titular de direito real de garantia sobre os bens objeto da transação. A constituição de hipoteca regularmente registrada impede o reconhecimento da adjudicação compulsória dos bens sem prévia anuência do credor hipotecário. O litisconsórcio formalmente facultativo converte-se em necessário quando os efeitos da decisão alcançam diretamente todos os litisconsortes, impondo tratamento unitário da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 356, I, 1016, III e 114; CC, arts. 1.418 e 1.422; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAI nº 5047846-83.2021.8.21.7000, Rel. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 08.07.2021; TJSP, RAI nº 2223158-66.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Marcio Kohler e outro, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação anulatória de gravame cumulada com pedidos de adjudicação compulsória e consignação em pagamento que move contra o Banco do Brasil S.A. e outros, indeferiu o pedido de homologação de acordo parcial celebrado entre os autores e os réus Expedito Marcos Gonçalves Pires e Rosemeire Aparecida Soares de Souza acerca da área de terras objeto da demanda, ante a discordância expressa da instituição financeira, na condição de litisconsorte passivo, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os agravantes sustentam que o art. 356, inc. I, do CPC, prevê a possibilidade de julgamento parcial de mérito nas hipóteses de pedidos incontroversos, razão pela qual o acordo firmado com os demais réus deveria ter sido homologado, já que não interfere nos direitos do Banco do Brasil S.A., parte que não participou do referido pacto. Seguem sustentando, que o litisconsórcio passivo facultativo não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais litisconsortes que não participaram do acordo, conforme entendimento jurisprudencial.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 268051779).

As informações foram prestadas (id. 268973518), mantendo a decisão
.

Apenas o Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta (id. 271137889),

pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, o Banco do Brasil S.A. pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1016, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que os agravantes dirigiram o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Marcio Kohler e outro ajuizaram ação anulatória de gravame em desfavor de Expedito Marcos Gonçalves Pires, Rosemeire Aparecida Soares de Souza Pires e do Banco do Brasil S.A., aduzindo que firmaram com os primeiros réus dois contratos particulares de compromisso de compra e venda de imóveis rurais, celebrados em 28.04.2017 e 13.08.2018, nos quais se comprometeram a adquirir diversas frações ideais de terras localizadas no município de Querência/MT, correspondentes às matrículas 5.907, 8.362, 1.901, 8.361, 1.900 e outras, todas do CRI da mesma Comarca, totalizando cerca de 140 hectares, sendo que os valores foram estipulados em sacas de soja, perfazendo R$ 3.726.645,00 (três milhões, setecentos e vinte e seis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais) e R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), os quais quitaram integralmente, contudo, os referidos réus não providenciaram a outorga da escritura definitiva, sob o argumento de que os imóveis foram posteriormente gravados com hipotecas em favor do réu Banco do Brasil S.A., sem o seu conhecimento ou anuência, o que impossibilita a transferência do domínio.

Aduzem também, que as hipotecas – especialmente as registradas sob os números R-4 (hipoteca decorrente da Cédula Rural Hipotecária nº 40/03577-8) e R-6 (Cédula de Crédito Bancário nº 40/03591-3) – foram constituídas posteriormente à alienação dos imóveis em seu favor e, portanto, são ineficazes em relação aos mesmos, nos termos da Súmula 308 do STJ.

Alegam ainda que os imóveis compromissados à venda já se encontram quitados, e que os valores residuais foram consignados em Juízo, inclusive valores correspondentes a 3.000 (três mil) sacas de soja, de forma a caracterizar mora
accipiendi
dos promitentes vendedores, além do imóvel urbano de matrícula nº 1477, do CRI da Comarca de Querência/MT, ter sido dado em pagamento, nos termos contratuais, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação (id. 68085528 – autos de origem), defendendo, em síntese, a validade das hipotecas registradas, indivisibilidade da hipoteca, ineficácia da promessa de venda não registrada, impugnação à adjudicação compulsória, consignação indevida, além de apontar indícios de conluio entre os autores e os primeiros réus para desconstituir a garantia real do banco, inclusive destacando que o mesmo advogado que representa os autores também atuava como patrono dos vendedores em ações movidas pela instituição financeira.

Durante a marcha processual, os autores e os réus, sem a anuência do Banco do Brasil S.A., firmaram acordo extrajudicial, no sentido de realizar a adjudicação compulsória dos imóveis matriculados sob ns. 8.361, 8.362 e 1.900, todos do CRI da Comarca de Querência/MT, em favor dos demandantes, de modo que requereram a sua homologação (id. 70841252 – autos de origem).

Intimado a se manifestar, o réu Banco do Brasil S.A. apresentou discordância com a homologação do acordo apresentado (id. 133918431 – autos de origem), sob a alegação de que há fortes indícios de
consilium fraudis
e má-fé, com o único objetivo de tentar desconstituir a legítima garantia da instituição financeira.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de homologação de acordo parcial celebrado entre os autores e os réus Expedito Marcos Gonçalves Pires e Rosemeire Aparecida Soares de Souza acerca da área de terras objeto da demanda, ante a discordância expressa da instituição financeira, na condição de litisconsorte passivo (id. 139839964 – autos de origem), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 182004268 – autos de origem).

Irresignados, os agravantes sustentam que o art. 356, inc. I, do CPC, prevê a possibilidade de julgamento parcial de mérito nas hipóteses de pedidos incontroversos, razão pela qual o acordo firmado com os demais réus deveria ter sido homologado, já que não interfere nos direitos do Banco do Brasil S.A., parte que não participou do referido pacto.

Seguem sustentando, que o litisconsórcio passivo facultativo não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais litisconsortes que não participaram do acordo, conforme entendimento jurisprudencial.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

In casu
, conforme relatado,
os autores e os réus, sem a anuência do Banco do Brasil S.A., firmaram acordo extrajudicial, no sentido de realizar a adjudicação compulsória dos imóveis matriculados sob ns. 8.361, 8.362 e 1.900, todos do CRI da Comarca de Querência/MT, em favor dos demandantes, de modo que requereram a sua homologação (id. 70841252 – autos de origem).

Inicialmente, cumpre esclarecer que as razões recursais assentam-se, em essência, na interpretação isolada do art. 356, inc. I, do CPC, o qual permite o julgamento parcial do mérito nas hipóteses em que se verifiquem pedidos incontroversos.

Partindo dessa premissa, sustentam os agravantes que, tendo havido composição consensual entre os autores e dois dos réus, poderia o Juízo
a quo
homologar o acordo, com o consequente prosseguimento do feito em relação ao réu remanescente – no caso, o Banco do Brasil S.A., ora agravado, que não teria participado das tratativas.

Alegam, ademais, que o litisconsórcio passivo seria facultativo, não havendo interdependência entre as relações jurídicas deduzidas em juízo.

Todavia, com a devida vênia, tais alegações não se sustentam diante do conjunto fático-probatório dos autos, nem encontram guarida na hermenêutica sistemática do ordenamento jurídico. Explico.

É certo que o art. 356, do CPC, ao dispor sobre o julgamento parcial de mérito, tem por escopo conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, evitando que o trâmite do processo seja obstado por controvérsias alheias a determinados pedidos.

No entanto, esse dispositivo legal não se aplica de modo automático ou irrestrito, sendo imprescindível que as pretensões sejam autônomas e divisíveis, e que o acolhimento de parte delas não afete ou comprometa a análise das demais, tampouco os interesses de terceiros alheios ao acordo.

Ora, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a homologação judicial de acordos deve observar os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, não podendo o magistrado se tornar mero homologador de pactos que, embora consensuais entre determinadas partes, repercute direta ou indiretamente sobre a esfera jurídica de outros sujeitos da relação processual.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE
.

Inviável a homologação do acordo prevendo a adjudicação parcial de imóvel gravado com hipoteca. Observância ao direito de preferência do credor com garantia real que não integrou o processo. Recurso desprovido.”
(TJRS, RAI n. 5047846-83.2021.8.21.7000, 16ª Câm. Cív., Rela. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 08.07.2021 – negritei).

No caso sob exame, é patente a interdependência das obrigações pactuadas nos contratos de promessa de compra e venda, objeto da presente demanda, com os gravames hipotecários incidentes sobre os imóveis.

Trata-se, pois, de uma situação jurídica complexa, na qual se imbricam interesses de natureza obrigacional (compra e venda) com direitos reais de garantia (hipoteca), de titularidade do réu Banco do Brasil S.A., ora agravado.

Na verdade, a homologação do acordo celebrado entre os autores e os corréus vendedores, sem a anuência do credor hipotecário, não apenas esvaziaria o contraditório quanto à legalidade do negócio, como também implicaria em potencial violação ao direito real regularmente constituído e registrado em favor de terceiro.

A esse respeito, é imprescindível rememorar que a hipoteca, como direito real de garantia, somente pode ser desconstituída com o consentimento expresso do credor ou por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de afronta direta aos princípios da continuidade e da fé pública registral, conforme preceituam os arts. 1.418 e 1.422, amnos do C. Civil, além do art. 59, do Decreto-Lei nº 167/1967:

“Art. 59. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por escrito.”

Nesse contexto, na espécie, é incontroverso que não houve qualquer manifestação de concordância do Banco do Brasil S.A., que não é mero litisconsorte facultativo, mas sim parte na relação processual, tampouco autorização expressa para a alienação dos imóveis onerados por hipoteca, pelo contrário, uma vez que a instituição financeira manifestou expressamente oposição à homologação, aduzindo a existência de indícios de má-fé e de eventual conluio entre os pactuantes com o propósito de fraudar o direito real de garantia constituído em seu favor.

Tal oposição foi expressamente reconhecida pelo Juízo de origem, que, com acerto, reputou prudente o indeferimento do pedido homologatório, senão vejamos:

“
Negamos a homologação do acordo porque o ajuste entre as partes ocasiona prejuízo a terceiro credor hipotecário, no caso, o Banco do Brasil.

E o Banco do Brasil apresenta manifesta discordância. Além disso, assevera na contestação que o patrono dos compradores também representou os vendedores nas ações 1414-77.2018.8.11.0080 e 1564-58.2018.8.11.0080, reforçando os indícios de fraude.

Em resumo,
o ajuste entre as partes ocasiona prejuízo ao Banco, que não integrou o acordo.

Facultamos a formulação de novo acordo, com a participação do Banco.
”
(id. 268973518).

Nesse sentido:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Decisão agravada que, ressaltando a necessidade de intervenção de todos os réus, indeferiu o pedido de homologação de acordo formalizado entre os agravantes (compromissários compradores) e apenas alguns dos titulares de domínio, que concordaram com o pedido inicial - Impossibilidade de homologação de acordo, na medida em que, dada a natureza da relação jurídica controvertida, somada ao fato de que os efeitos da sentença atingirão a todos os que figuram como titulares de domínio perante o C.R. I., não basta a concordância de alguns deles, para que a finalidade pretendida pelos autores seja atendida
- Tratando-se de litisconsórcio necessário (art . 114, CPC), devem ser citados os demais réus, visando à estabilização da lide - Observância, ainda, do princípio da continuidade registral – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2223158-66.2023.8.26.0000, 10ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 27.10.2023
– negritei).

Na verdade, ainda que se sustentasse a tese da facultatividade do litisconsórcio passivo, como tentam fazer crer os recorrentes, tal qualificação jurídica não afasta, por si só, o exame da relação de prejudicialidade objetiva entre os pedidos formulados e os sujeitos processuais envolvidos.

Desse modo, o litisconsórcio pode até ser formalmente facultativo, mas, na substância, quando as decisões em relação a um litisconsorte repercutem nos direitos de outro, a indivisibilidade do objeto e a interdependência material das obrigações impõem o tratamento unitário da lide.

Como se vê, a tentativa dos recorrentes de afastar a legitimidade da resistência do Banco do Brasil S.A. não resiste ao crivo do devido processo legal, pois a homologação do pacto nos moldes propostos comprometeria a integridade da função jurisdicional e afrontaria a necessária tutela dos direitos reais inscritos em nome de terceiro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão est5á bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025